Tribunal: TJES
Processo: 5012024-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012024-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros

AGRAVADO: YAMASHOW COMERCIO DE MOTOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. PROCESSO QUE TRAMITA HÁ QUASE 20 (VINTE) ANOS. MULTA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.
2.
As constantes manifestações com o descontentamento da perícia se tratam, na verdade, de protelação do pagamento da dívida exequenda. Além disso, com uma eventual nova perícia, além de retardar ainda mais o recebimento, pela parte credora, dos valores que lhe são devidos, não resultará, evidentemente, em concordância das executadas.
(AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.
3.
“
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se
quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios
, o que não ocorre na hipótese, em que a parte, simplesmente, manejou o recurso cabível em face do pronunciamento judicial
”. (Agravo
5000884-13.2021.8.08.0000
, Quarta Câmara Cível, Relator: Manoel Alves Rabelo, 15/Oct/2021).

3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012024-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA E YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADA:
YAMASHOW COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA E YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA em razão da Decisão reproduzida no id 7275298 - volume 26 parte 5, na qual o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, homologou os cálculos periciais de fls. 5.053/5.063 e indeferiu a realização de nova prova pericial.

Nas razões de id 6268403, as Agravantes pugnam pela concessão da tutela de urgência alegando, em síntese:
(1)
necessidade de realização de nova perícia;
(2)
apresentação de memorial de cálculo - não apreciou todas as impugnações apresentadas;
(3)
nulidade da aplicação da multa procrastinatória, prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Em que pese a alegação
das Agravantes acerca da necessidade da realização de uma nova prova pericial, vislumbro,
a priori
, que razão não lhe assiste.

Isto porque, como externado pelo Magistrado “a quo”: “
as devedoras, em que pese apresentarem diversos pareceres técnicos de seus assistentes, não apresentam memorial de cálculo discriminado com os valores que, de fato, entendem devidos, limitando-se a indicar itens equivocados/incorretos na apuração. Tais indicadores não são suficientes para determinar a anulação da perícia já realizada e efetivar uma nova, porquanto não resta comprovada nenhuma irregularidade nos cálculos, pois foram formulados com base no comando judicial
.
Desta forma, observo que as constantes manifestações com o descontentamento da perícia se tratam, na verdade, de protelação do pagamento da dívida exequenda. Além disso, com uma eventual nova perícia, além de retardar ainda mais o recebimento, pela parte credora, dos valores que lhe são devidos, não resultará, evidentemente, em concordância das executadas
”.

Ademais,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

Prosseguindo, no que diz respeito à aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil (CPC)/2015 [
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
], tenho que agiu com acerto o Magistrado “a quo”.

Como reiteradamente decidido por esta e. Câmara, “
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se
quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios
, o que não ocorre na hipótese, em que a parte, simplesmente, manejou o recurso cabível em face do pronunciamento judicial
”. (Agravo
5000884-13.2021.8.08.0000
, Quarta Câmara Cível, Relator: Manoel Alves Rabelo, 15/Oct/2021).

Na hipótese dos autos,
como já salientado no recurso de agravo de instrumento n.º 5004889-44.2022.8.08.0000
(proveniente de Decisão proferida nos autos originários), “
a ação de indenização tramita por
quase 20 (vinte) anos
, constando informações de que as Agravantes dificultam o andamento processual com a interposição de diversos recursos
”.

Assim, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de
elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.